Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728502-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO ACAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por insuficiência de pontuação para prosseguimento na etapa de prova discursiva, em caso de concessão do pedido liminar (ID 49154445). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão (ID 164942652) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AÇÂO, indeferiu a tutela de urgência para anular duas questões da prova objetiva de concurso público, com vistas à majoração da sua nota na prova objetiva. Em suas razões (ID 49212680), o embargante sustenta que: 1) houve omissão quanto à análise fática das notas das provas objetivas e contradição em relação às regras do edital, que prevê a correção de provas discursivas apenas dos 10 primeiros candidatos; 2) o embargante está na 12a colocação e, em caso de provimento do recurso (atribuição dos pontos das questões 37 e 39), terá nota suficiente para que a sua prova discursiva seja corrigida; 3) a decisão embargada considerou, equivocadamente, a insuficiência de pontuação por ter computado a soma das notas das provas objetivas e discursivas dos demais candidatos, em comparação com as notas da sua prova objetiva apenas; 4) a comparação de notas e a alteração das posições deve se limitar ao resultado da prova objetiva, que direciona a qualificação dos 10 primeiros aprovados para a próxima etapa do certame; 5) atualmente, possui 59,5 pontos na prova objetiva, mas caso as questões sejam invalidadas, obterá nota 63,5 e passará a ocupar a 3a colocação geral no certame, com direito à correção de sua prova subjetiva. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade das questões, atribuir a pontuação para somar à nota da prova objetiva e determinar que o candidato seja inserido na etapa da correção da prova discursiva e prossiga nas demais fases do certame. Subsidiariamente, requer a suspensão do concurso com relação ao cargo de analista técnico. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e que a decisão seja reformada, pelo reconhecimento da tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022, caput, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC e foram opostos tempestivamente. Conheço do recurso. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos com efeitos modificativos, para que a antecipação da tutela recursal seja concedida. Em reanálise dos autos e das razões recursais, existe interesse recursal (interesse-utilidade) do agravo de instrumento. Conforme o art. 37, i, do edital do concurso público promovido pelo Sebrae-DF (Comunicado 1/2023 – ID 164696568), “Só serão corrigidas as Provas Discursivas dos 10 (dez) primeiros classificados (que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva) dos cargos: AN02 (Desenvolvimento de Sistemas), AN03 (Infraestrutura de TI) e AN04 (Helpdesk), AN05 (Compras e Contratos), AN06 (Psicologia) e AN07 (Marketing).” Ainda, conforme o resultado parcial do concurso para o cargo AN05 - ANALISTA TÉCNICO I (COMPRAS E CONTRATOS) – BRASÍLIA, a décima colocada no certame teve pontuação de 61,5 na prova objetiva e que o embargante está na 12a colocação, com 59,5 pontos. Caso as questões 37 e 39, com peso 2, sejam consideradas nulas, alcançará a pontuação de 63,5 pontos e a 3a colocação no certame. O pedido liminar deve ser analisado. Passo ao julgamento do pedido de antecipação da tutela recursal. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, está presente a probabilidade de provimento do agravo. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” – grifou-se O precedente vinculante deixa claro que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, os critérios de correção e as justificativas da banca examinadora pela manutenção de seus gabaritos ou espelhos de respostas. Trata-se de jurisprudência consolidada sobre concurso público, transformada em precedente vinculante, segundo a qual não é possível reanalisar o mérito administrativo dos atos emanados por autoridades públicas e seus agentes delegados, sob pena de violação ao princípio fundamental da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). A intervenção judicial se dá em caráter excepcional quando houver vício de legalidade ou de antijuridicidade, relacionado ao descumprimento ou a compatibilidade dos atos administrativos com o edital do concurso público. No que se refere à questão 37, houve erro grosseiro na formulação da alternativa correta. Confira-se: “O uso de TIC’s nos processos de compras da Administração Pública objetiva racionalizar, simplificar e desburocratizar. Atualmente no Brasil existem portais de compras que facilitam esse procedimento. Assinale a alternativa que não corresponde a um portal de compras. a) ComprasNet. b) Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. c) PreçoNet. d) Licitações-BB do Banco do Brasil. e) Sistema CELIC, do Estado do Rio Grande do Sul.” – grifou-se O gabarito apontou como correta a alternativa “c”, pelo fato de não existir o portal de compras “PreçoNet”. Contudo, o portal de compras do Banco do Brasil não se denomina “Licitações-BB”, e, sim, “Licitações-e”. Isso pode ser constatado facilmente por simples pesquisa em sítios eletrônicos de busca na internet., em que apontam os endereços eletrônicos “www.licitações-e.com.br” e “https://www.bb.com.br/site/setor-publico/licitacoes-e/”. Da simples leitura das alternativas, infere-se que há duas alternativas de portais de compras inexistentes. O erro manifesto na indicação do nome correto do portal de compras do Banco do Brasil prejudicou o julgamento objetivo da questão e permitiu a existência de duas respostas incorretas, as alternativas “c” e “d” (assinalada pelo agravante). A resposta apresentada pela banca examinadora (“No enunciado fala de portal de compras e na alternativa D) é descrito que o portal se refere ao banco do brasil”) é insuficiente, e a simples menção de que o Banco do Brasil tenha um portal de compras próprio não supre o vício da alternativa, que apontou o nome incorreto do portal. O erro de elaboração é evidente. Porém, quanto à questão 39, não houve na formulação, no que se refere ao assunto “licitações e contratos”: “Licitação é o processo no qual a Administração Pública contrata obras serviços e compras. Assinale a alternativa correta com relação as fases de um processo licitatório. a) Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, homologação e recurso. b) Fase preparatória, divulgação do edital, habilitação, apresentação de propostas e lances, julgamento, recurso e homologação; c) Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, habilitação, julgamento, recurso e homologação; d) Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, recurso e homologação; e) Fase preparatória, julgamento, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, habilitação, recurso e homologação.” – grifou-se Como se sabe, a vigência da Lei 8.666/1993 (antiga Lei de Licitações e Contratos), da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão) e dos arts. 1o a 47-A da Lei 12.462, de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC) foi prorrogada até o dia 30/12/2023, nos termos dos arts. 191, II, e 193 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - LLC), conforme a redação dada pela Medida Provisória 1.167, de 31 de março de 2023. O edital do concurso para o cargo AN05 - ANALISTA TÉCNICO I (COMPRAS E CONTRATOS), sequer trouxe essa previsão: “Conhecimentos Específicos. Conhecimento e experiência em sistemas eletrônicos de compras, licitações e contratos; Conhecimentos práticos em procedimentos de compras, licitações e contratos; Conhecimento e experiência em processos de compras; Analisar requisições dos processos de compras; Realizar pesquisas de preços, analisar objetivamente as propostas e negociar com os fornecedores; Elaborar relatórios e informações para auditorias de entidades fiscalizadoras; Amplo conhecimento e experiência em planilha de custos e formação de preços para serviços terceirizados; Elaborar mapa comparativo de preços; Conhecimento avançado em excel.” Omisso o edital, presume-se que qualquer dessas normas pode ser cobrada no concurso. A alternativa “d” (gabarito da banca examinadora) está correta, por reproduzir o teor do art. 17 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – LLC). Porém, não procede o argumento de que a alternativa “b” também esteja correta. As Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 não tratam de fase preparatória, pois não referem esse nomen juris. Também nada dispõem acerca das demais fases, em ordem sequencial. A doutrina é quem diferencia, para a legislação anterior, a existência de duas fases da licitação, com outras nomenclaturas: interna e externa. Por isso, da leitura das alternativas, não é possível depreender que a banca examinadora quisesse cobrar conhecimentos da antiga Lei de Licitações e da Lei do Pregão. A única norma que refere tais fases, em sequência, é a do art. 12 do RDC. Contudo, o dispositivo prevê a habilitação após a fase julgamento, de forma assemelhada a do art. 17 da LLC: “Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de julgamento; V - de habilitação; VI - recursal; VII - de homologação.” “Art. 12. O procedimento de licitação de que trata esta Lei observará as seguintes fases, nesta ordem: (Vide Lei no 14.133, de 2021) (Vigência) I - preparatória; II - publicação do instrumento convocatório; III - apresentação de propostas ou lances; IV - julgamento; V - habilitação; VI - recursal; e VII - encerramento.” Em razão da exigência editalícia acerca de todas as normas referentes à matéria de licitações e contratos, o agravante deveria ter demonstrado saber que a referência da fase preparatória e das demais fases só poderiam estar previstas na LLC ou no RDC. Isso não prejudica o julgamento da questão, visto que ambas as normas que preveem a mesma sequência de fases, descrita exclusivamente na alternativa “d”. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) decorre do risco ao resultado útil do processo, uma vez que já houve publicação do resultado das provas objetiva e discursiva, da análise de títulos e de experiência e das entrevistas individuais por competência. Além disso, a divulgação do resultado final do processo seletivo está agendada para data próxima, dia 21/8/2023, conforme o cronograma publicado. Em consequência, deve-se atribuir ao agravante tão somente a pontuação integral da questão 37, de conhecimentos específicos, com peso 2, relativa ao concurso público para provimento do cargo de AN05 - ANALISTA TÉCNICO I (COMPRAS E CONTRATOS) do Sebrae/DF. ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, e DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que: 1) atribua a pontuação integral, com peso 2, da questão 37 em favor do agravante FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO; 2) procedam a sua devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva; 3) a reserva de vaga para viabilizar sua participação na fase discursiva, a correção das avaliações pendentes e a participação nas próximas etapas do concurso, desde que observada a ordem de classificação até a 10a colocação e atendidos os demais critérios do edital. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se, COM URGÊNCIA, para imediato cumprimento desta decisão. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator